Tribunal: TJSP
Processo: 1001248-76.2017.8.26.0587
Classe: Apelação Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-03-26

Ementa:
r Municipal no 146/2011, 28 e 29 da Lei Federal no 8.906/1994) – Não caracterização de ato de improbidade administrativa – Recurso provido.
(TJSP; Apelação Cível 1001248-76.2017.8.26.0587; Relator (a): Osvaldo de Oliveira; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Público; Foro de São Sebastião - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 26/03/2020; Data de Registro: 26/03/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Improbidade Administrativa

Relator(a):

Osvaldo de Oliveira

Comarca:

São Sebastião

Órgão julgador:

12a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

26/03/2020

Data de publicação:

26/03/2020

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – Ex-ocupante de cargo em comissão de Secretário Adjunto de Assuntos Jurídicos que exerceu advocacia privada em face do Município a que vinculado – Ações propostas anos antes da posse no cargo – Realização de acordo extrajudicial e protocolização de duas petições a fim de informar pagamento de honorários em favor do ente local – Os atos de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – Ex-ocupante de cargo em comissão de Secretário Adjunto de Assuntos Jurídicos que exerceu advocacia privada em face do Município a que vinculado – Ações propostas anos antes da posse no cargo – Realização de acordo extrajudicial e protocolização de duas petições a fim de informar pagamento de honorários em favor do ente local – Os atos de improbidade administrativa que importam em transgressão a princípio constitucional administrativo (artigo 11 da LIA) exigem, para sua configuração: a) ação ou omissão que violem princípio constitucional disciplinador da Administração Pública; b) comportamento funcional ilícito denotativo de desonestidade, má-fé ou falta de probidade do agente público; c) ação ou omissão funcional dolosa; d) que não sejam provenientes de enriquecimento ilícito do agente público ímprobo ou lesão ao Erário – Ausência de má-fé, desonestidade e indecência do servidor no trato da res publica – Mera ilegalidade (Violação aos artigos 206, XI e XVI, da Lei Complementar Municipal no 146/2011, 28 e 29 da Lei Federal no 8.906/1994) – Não caracterização de ato de improbidade administrativa – Recurso provido.